Tribunal: TJSP
Processo: 1022575-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Ação indenizatória e reconvenção - Decreto de improcedência da primeira e de procedência da segunda – Apelo da autora-reconvinda – Cerceamento de defesa inocorrente – Inutilidade da produção de provas pericial e oral diante do teor da demanda – Extinção sem resolução do mérito da reconvenção – Descabimento – Demanda conexa com a ação principal, descaracterizando o vício formal proposto –

Ementa:
Ação indenizatória e reconvenção - Decreto de improcedência da primeira e de procedência da segunda – Apelo da autora-reconvinda – Cerceamento de defesa inocorrente – Inutilidade da produção de provas pericial e oral diante do teor da demanda – Extinção sem resolução do mérito da reconvenção – Descabimento – Demanda conexa com a ação principal, descaracterizando o vício formal proposto – Improcedência da ação principal confirmada, porque não firmado contrato de trespasse, mas, isso sim, de parceria para faturamento de pedidos – Desvio de clientela não configurado – Exame da prova documental – Continuação do faturamento de pedidos pela apelada mesmo após a extinção do contrato, conforme comando emitido pela própria apelante – Dever de indenizar ausente, descaracterizada hipótese de incidência de multa contratual - Procedência da reconvenção decorrente do inadimplemento admitido pela própria apelante – Litigância de má fé configurada – Redução da verba honorária inviável, efetivado arbitramento no mínimo legal – Sentença mantida – Honorários recursais - Apelo desprovido.